Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-42.2023.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000397-42.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA FERREIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 896.418.921-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1000397-42.2023.8.11.0038

Embargante(s):

ROSA FERREIRA DE SOUZA SANTOS

Embargado(s):

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA E ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO – INFORMAÇÃO EQUIVOCADA E DIVERGENTE DOS AUTOS - AUTOR COM RISCO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANGIOPLASTIA CORONARIANA - URGÊNCIA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Rosa Ferreira de Souza Santos
contra a ementa do acórdão de id. 191970659, que negou provimento ao recurso interposto pelo município de Araputanga para manter a sentença que determinou aos reclamados que realizassem o procedimento de Angioplastia Coronariana na reclamante.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material na ementa embargada, na qual restou consignado que o autor é portador de “buraco macular em olho esquerdo”, quando na realidade o caso versa sobre procedimento de Angioplastia Coronariana.

Por esse motivo, requer seja corrigido o erro material constante na ementa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Como é cediço, o erro material pode ser reconhecido até mesmo de ofício, conforme preleciona o
artigo 48, parágrafo único, da L
ei nº 9.099/95, vejamos:

Art. 48.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Proce
sso Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

No caso em tela, apesar de o voto condutor ter se direcionado no sentido de manter a sentença, na qual está bem delineado que o embargante pugna pela realização do procedimento Angioplastia Coronariana,
por um lapso, consignou na ementa do voto condutor do acórdão o seguinte:

“ (...) DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
AUTOR PORTADOR DE BURACO MACULAR EM OLHO ESQUERDO
– NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - URGÊNCIA COMPROVADA (...)
”
(grifei)

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a condição de saúde da embargante é diversa da que constou na ementa. Na verdade, a embargante necessita de tratamento médico com intervenção cirúrgica para a realização do procedimento Angioplastia Coronariana em caráter de urgência, ante a possibilidade do risco de infarto agudo do miocárdio.

Assim
, deve ser retirada a parte da ementa embargada onde consta a informação “
AUTOR PORTADOR DE BURACO MACULAR EM OLHO ESQUERDO
”,
uma vez que não condiz com a realidade dos autos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
dou-lhes provimento
para corrigir o erro material existente na ementa do acórdão de
id. 191970659
,
a qual passa a conter a seguinte redação:

“FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
AUTOR COM RISCO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO ANGIOPLASTIA CORONARIANA
– URGÊNCIA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 793 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(grifei)

No mais, persiste o
decisum
como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024